Tribunal: STF
Processo: ARE 1382842
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Santo André – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “1. Servidor público - Pretensão de averbação de tempo de serviço prestado junto RGPS Inadmissibilidade - Contagem recíproca que ocorrerá apenas no momento da aposentadoria. 2. Declaração de inconstitucionalidade de lei em tese - Impossibilidade jurídica do pedido. Sentença de improcedência das pretensões iniciais mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099. Recurso desprovido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 201, § 9º-A, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende a averbação do tempo de serviço prestado ao RGPS, nestes termos (eDOC 7, p. 8):



    “(...) o § 9º- A, hipótese na qual o regime próprio é o regime instituidor, a norma constitucional possui eficácia plena, ou seja, não autoriza a lei infraconstitucional restringir o alcance do direito. 



    “§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.) (grifo nosso).” 



    Portanto, em razão dessa distinção, especificamente relacionada à eficácia das normas que regulamenta a matéria, constata-se que as seguintes leis infraconstitucionais violam a norma constitucional do § 9ºA do art. 201, pois sendo essa de eficácia plena, não poderia ser submetida às restrições impostas pelas seguintes normas infraconstitucionais.”



    A Presidência do Colégio Recursal de Santo André/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem confirmou a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, uma vez que a parte recorrida irá averbar o tempo de serviço prestado na iniciativa privada em momento oportuno, ou seja, na época da aposentadoria do recorrente (eDOC 5).



    Ademais, entendeu ausente o interesse recursal na análise do pedido de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 24-G, do Decreto Lei nº 667/1969, incluído pelo art. 25 da Lei nº 13.954/2019, uma vez que prescindível ao deslinde da controvérsia (eDOC 5).



    Dessa forma, o Tribunal a quo, à luz da legislação infraconstitucional aplicável, decidiu ausente o interesse recursal. Tal entendimento não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇAO. REQUISITOS. PRAZO. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 766.347-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 8.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL: DECISÃO RECORRIDA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. MAJORAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE NÃO PODE A PARTE VENCEDORA SE BENEFICIAR DE RECURSO INCABÍVEL POR AUSÊNCIA DE SEU PRÓPRIO INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 945.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 29.8.2016).



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 770.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente